Tribunal: STF
Processo: ARE 1388208
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Recurso de apelação. Ação de despejo c/c cobrança de encargos locatícios. Lide ajuizada contra o locador e a fiadora. Contrato por tempo determinado que transmudou para prazo indeterminado. Inadimplemento incontroverso. Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos firmados na inicial. Recurso de apelação de ambos os demandados. Apelantes que requereram os benefícios da Justiça Gratuita. Deferimento em razão das circunstâncias narradas pelas partes. Desnecessidade de pagamento do preparo recursal. Impossibilidade, todavia, de alcance pretérito. O deferimento do benefício pretendido, em sede de apelação, é incapaz de afastar a obrigação de os réus pagarem os ônus sucumbenciais arbitrados na sentença. Precedentes harmoniosos do STJ.



    I - Recurso de apelação da fiadora. Pretensão destinada ao reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. A transmudação do contrato de locação de prazo determinado para indeterminado não tem o condão de, por si só, extinguir a fiança. Aplicabilidade do art. 39 da Lei nº 8245/91. Precedentes do STJ. Fiador que deve comunicar ao locador a desoneração da obrigação. Observância do disposto no art. 835 do CC/02 e do art. 40, X da Lei das Locações. Alegação de inconstitucionalidade do art. 39 da Lei 8245/91 que se mostra desprovida de qualquer fundamento jurídico. Pedido firmado em mera afirmação genérica. Recurso a que se nega provimento. Decisão unanime.



    II – Recurso de apelação do réu/locador. O prazo para contestar nas ações de despejo segue a sistemática da Lei 8245/91. Inaplicabilidade da audiência de conciliação prevista no novo CPC (art. 334) para dar início à contagem do prazo de oferecimento de defesa. Lei especial se aplica sobre a norma geral. Observância do disposto no § 2º do art. 1046 do CPC. Réu que, após ser citado, apresentou petição requerendo a intimação do autor para emendar a inicial. Ausência de peça contestação. Revelia. Magistrado singular que, inclusive, indeferiu o pedido de suspensão do processo e fez expressa menção ao fato de o feito seguir as disposições da lei das locações. Ausência de recurso. Locatário que, da mesma forma, não juntou aos autos em nenhum momento qualquer prova das supostas benfeitorias necessárias realizadas no imóvel. Pedido de sucumbência recíproca. Constatação de que o magistrado apenas não acolheu uma parte do débito do IPTU pretendido pelo credor. Sentença que, acertadamente, condenou os réus nos ônus sucumbenciais já que o autor decaiu em parte mínima dos pedidos. Recurso a que se nega provimento. Decisão uniforme.



    III – Majoração dos ônus sucumbenciais para 15% do valor da condenação ante a regra do art. 85, 11º do CPC. Suspensão apenas do percentual majorado em sede recursal em razão dos benefícios da Justiça Gratuita deferidos aos apelantes. Reconhecimento, todavia, de que os apelantes deverão arcar, integralmente, com os ônus sucumbenciais impostos na sentença (custas processuais, taxa judiciária e honorários advocatícios em 10% do valor da condenação)."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente